Tribunal: TJDFT
Processo: 0731890-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731890-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: JANAINA APARECIDA SANTOS GOMES D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora